Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. COMPETÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E ÚTEIS PARA EVENTUAL AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA. HIPÓTESE DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PREVISTA NO ART. 381, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COGNIÇÃO SOBRE DIREITO MATERIAL CONTROVERTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
I. A limitação recursal de que trata o artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil, interpretada sistematicamente e, sobretudo, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tem o propósito de impedir que, no procedimento de “produção antecipada da prova”, haja incursão cognitiva e decisória sobre os fatos em relação aos quais houve atividade probatória ou sobre suas consequências jurídicas.
II. No que diz respeito à existência ou não do direito à exibição obviamente não pode incidir nenhum tipo de contenção recursal, sob pena de clara ofensa ao contraditório e à ampla defesa assegurados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
III. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
III. Ação probatória autônoma que objetiva a colheita de prova para exame da propositura de ação de alimentos ou de ação de estado está compreendida na competência das varas de família, presente o disposto no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
IV. À falta da caracterização de prejudicialidade externa, não se justifica a suspensão da ação de exibição de documentos em virtude da pendência de ação de dissolução de união estável, consoante a inteligência do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil.
V. À luz do disposto no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, ex-companheira tem direito subjetivo à exibição de documentos úteis e necessários à verificação de fatos hábeis a justificar o ajuizamento de demanda em face do ex-companheiro, sobretudo quando o acesso aos documentos foi previsto contratualmente.
VI. É irrelevante, no contexto da “produção antecipada da prova”, qualquer discussão sobre a validade de obrigação contratual ou sobre o direito subjetivo da parte de exigir o seu cumprimento, na esteira do que prescreve o artigo 382, § 2o, do Código de Processo Civil.
VII. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.